Tribunal: STJ
Processo: 0058734-54.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775983 - PR (2024/0402108-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO FARID SURUGI
ADVOGADOS
: EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
AGRAVADO
: MOUNIB TACLA
ADVOGADOS
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
EWERSON QUILLANTE - PR065505
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL POR MEIO DE PENHORA. MORA DO DEVEDOR.
LIMITAÇÃO
DOS
ENCARGOS
ATÉ
A
DATA
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 397, 406, 407 DO CÓDIGO CIVIL E 904, I, 905 E 906
DO
TEMA 677 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
CPC/2015.
DEFICIENTE.
NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA 284/STF.
DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, indicando
violação aos artigos 397, 406 e 407 do Código Civil e aos artigos
904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, além de
contrariedade ao entendimento consolidado no Tema 677 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão recorrida considerou que o recurso especial não
apresentou fundamentação clara e objetiva, limitando-se a
mencionar dispositivos legais sem demonstrar de forma específica
como teriam sido violados, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF. Ademais, concluiu que o acolhimento da tese recursal
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51602997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ea603489-076f-4c64-a4e5-719c763aa241

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de
fundamentação específica e da necessidade de reexame de fatos
e provas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de fundamentação específica e objetiva no recurso
especial, com indicação clara de como os dispositivos legais foram
violados, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF, que impede o
conhecimento do recurso.
6. A análise da tese recursal, especialmente quanto à efetiva data
de disponibilização dos valores ao credor e à extensão da
responsabilidade do devedor pelos encargos da mora, exige
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
7. O acolhimento da tese recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível
com a função uniformizadora do recurso especial e vedado pela
Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso
especial não pode ser utilizado para promover revisão de fatos e
provas ou para realizar rejulgamento do contexto fático-probatório.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:57:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ea603489-076f-4c64-a4e5-719c763aa241

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775983 - PR (2024/0402108-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO FARID SURUGI
ADVOGADOS
: EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
AGRAVADO
: MOUNIB TACLA
ADVOGADOS
: BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
PATRICIA BAZEI - PR095963
ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
EWERSON QUILLANTE - PR065505
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL POR MEIO DE PENHORA. MORA DO DEVEDOR.
LIMITAÇÃO
DOS
ENCARGOS
ATÉ
A
DATA
DA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 397, 406, 407 DO CÓDIGO CIVIL E 904, I, 905 E
906 DO CPC/2015. TEMA 677 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, indicando
violação aos artigos 397, 406 e 407 do Código Civil e aos artigos
904, I, 905 e 906 do Código de Processo Civil, além de
contrariedade ao entendimento consolidado no Tema 677 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A decisão recorrida considerou que o recurso especial não
apresentou fundamentação clara e objetiva, limitando-se a
mencionar dispositivos legais sem demonstrar de forma
específica como teriam sido violados, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF. Ademais, concluiu que o acolhimento da
tese recursal demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de
fundamentação específica e da necessidade de reexame de
fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de fundamentação específica e objetiva no
recurso especial, com indicação clara de como os dispositivos
legais foram violados, atrai a aplicação da Súmula 284 do STF,
que impede o conhecimento do recurso.
6. A análise da tese recursal, especialmente quanto à efetiva
data de disponibilização dos valores ao credor e à extensão da
responsabilidade do devedor pelos encargos da mora, exige
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
7. O acolhimento da tese recursal demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível
com a função uniformizadora do recurso especial e vedado pela
Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o
recurso especial não pode ser utilizado para promover revisão
de fatos e provas ou para realizar rejulgamento do contexto
fático-probatório.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 361-287), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 399-403).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FARID SURUGI interpôs tempestivo
Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Nona
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
O Recorrente acusou infringência aos artigos 397; 406; 407 do Código
Civil; 904, inciso I; e 906 do Código de Processo Civil, ao argumento
de que, não obstante a aplicação da nova tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Tema 677, a transferência dos valores
bloqueados para conta judicial não enseja a interrupção dos efeitos da
mora. Pois bem.
A pretensão não merece passagem, haja vista que o Recorrente não
demonstrou, de forma clara, objetiva e concatenada, como o Órgão
Fracionário desta Corte teria maculado cada uma das normas
indicadas, muito menos logrou combater adequadamente os
fundamentos que alicerçaram o aresto impugnado, o que faz
incidir, quanto à pretensão recursal, o veto da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Com efeito, "[...] 'no recurso especial, não
basta a simples menção dos artigos que se reputam violados, as
alegações devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação
lógica, demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria
malferido os dispositivos indicados' [...]" (STJ, AgRg no AgRg no
AREsp n. 1.617.209 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/9/2021
28/9/2021
Confira-se também:
“A defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, na
petição de recurso especial, como o acórdão recorrido violou cada um
dos dispositivos de lei federal. Desse modo, a incidência da Súmula
284 do STF é medida que se impõe, levando ao não conhecimento do
recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.452.445/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/11/2023
). “A admissibilidade do recurso especial reclama a
28/11/2023
indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada , não
sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o
inconformismo um deles se apresenta deficiente quanto à
fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia
(Súmula n. 284/STF)” – sem destaque no original (AgInt no AREsp n.
1.498.301/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
16/8/2022
31/8/2022
Diante do exposto, o inadmito o Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Alega o agravante, que o acórdão recorrido, ao entender que as provas
contidas nos autos são suficientes para comprovar a existência de sub-rogação dos
valores em discussão, incorreu em violação ao art. 1.022 do CPC.
O agravante alega que a violação aos arts. 397, 406 e 407 do Código
Civil, bem como aos arts. 904, I, 905 e 906 do CPC/2015, sustentando que o
acórdão recorrido contrariou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 677, segundo o qual o depósito judicial, seja espontâneo ou por
força de penhora, não exime o devedor dos encargos da mora até a efetiva
disponibilização dos valores ao credor.
Sucede que, análise das razões recursais indica que a parte recorrente
limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
Observa-se que o agravante não apresenta impugnação específica e
fundamentada em relação aos dispositivos legais apontados como violados, eis que
não demonstrou de forma clara e precisa de que modo os arts. 397, 406 e 407 do
Código Civil e os arts. 904 a 906 do CPC/2015 foram contrariados pela decisão
recorrida.
Em verdade, o agravante limitou-se a transcrever trechos da legislação
e invocar genericamente o entendimento do STJ, sem realizar o necessário cotejo
analítico com os fundamentos do acórdão recorrido.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Isso fica evidenciado, no caso concreto, porquanto o agravante não
delimitou a controvérsia jurídica com precisão, tampouco apresentou demonstração
específica de como o acórdão recorrido teria violado a interpretação firmada no
Tema 677 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

Para além disso, a pretensão recursal exige inevitavelmente o reexame
do conjunto fático-probatório, especialmente quanto às seguintes questões decididas
pelo acórdão recorrido: (i)A data em que os valores bloqueados foram colocados à
disposição do credor; (ii) A eventual inércia do credor na efetivação do
levantamento; (iii) A responsabilização parcial do executado, apenas pela diferença
entre os juros legais e a remuneração da caderneta de poupança entre
e
21/06/2019
; (iv) A atribuição de responsabilidade por eventual demora na liberação
10/07/2019
dos valores.
Como se vê, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA
PREVISTA NO TÍTULO EXEQUENDO. REMUNERAÇÃO QUE NÃO
EXCLUI A DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA N. 677
DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, revisou a tese fixada no Tema n.
677 e definiu que, "na execução, o depósito efetuado a título de
garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não
isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva
entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o
saldo da conta judicial".
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ nas hipóteses em que o
acolhimento da tese recursal reclama, necessariamente, o reexame do
arcabouço fático-probatório dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.268.452/MS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
E
OBSERVÂNCIA
DE
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

DIVERGÊNCIA
NOTÓRIA.
PRETENSÃO
POR
CORRETA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ATUAÇÃO QUE NÃO
AFASTA OS CONSECTÁRIOS DA MORA DO DEVEDOR.
APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "somente se
poderá entender pelo prequestionamento implícito quando a matéria
tratada no dispositivo legal for apreciada e solucionada pelo Tribunal
de origem, de forma que se possa reconhecer qual norma direcionou o
decisum objurgado" (AgInt no AREsp n. 2.407.762/SP, relator o
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
2. Não custa lembrar que "a existência de dissídio notório autoriza a
flexibilização dos requisitos de admissibilidade para o conhecimento
do recurso especial fundado na alínea 'c' do permissivo constitucional"
(AgInt no REsp n. 1.786.530/RS, relatora a Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2019
19/6/2019
3. No julgamento do REsp. 1.820.963/SP, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, em revisão à tese fixada no julgamento
do Tema 677, consignou que "o Tema 677/STJ passa a ter a seguinte
redação:
'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao
credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'
(AgInt no AREsp n. 70.553/RJ, relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
4. Não se diga que, "no caso presente, estaria caracterizado o óbice
inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os
fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, o que seria inviável
nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ,
mas, a partir de dados fáticos incontroversos, conferir-lhes a correta
qualificação jurídica" (REsp n. 2.115.465/MT, relator o Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
).
18/3/2024
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.121.389/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
13/6/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:05
Código de Controle do Documento: 43a375bd-b33a-4d6c-8b8d-c26f5de7daf9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.775.983 / PR
Número Registro: 2024/0402108-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077189720188160001 00587345420228160000 005873454202281600001 005873454202281600002
00959438620248160000
587345420228160000
5873454202281600001
5873454202281600002
77189720188160001 959438620248160000 95943862024816000000077189720188160001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO FARID SURUGI
ADVOGADOS : IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
AGRAVADO
: MOUNIB TACLA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
EWERSON QUILLANTE - PR065505
PATRICIA BAZEI - PR095963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA51585229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: 94edbf67-26b2-480a-8db6-a57112e7b705

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:30
Código de Controle do Documento: 94edbf67-26b2-480a-8db6-a57112e7b705